Tribunal: STF
Processo: AI 739087
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DE BENEFÍCIO. SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS. SISTEMA HÍBRIDO. DECRETO 89.312/1984 E LEI 8.213/1991. IMPOSSIBILIDADE. MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.6.2007. 



    A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido – que conjugue os aspectos mais favoráveis de cada uma das leis -, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.